Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-33.2016.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000623-33.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição, Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), SIMONE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DA SILVA - CPF: 877.957.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO LANZONI DA SILVA - CPF: 976.722.461-00 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MERY HELLEN BERGAMINI - CPF: 029.345.519-89 (APELADO), TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), Simone de Souza (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI DE SOUZA - CPF: 889.356.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO RURAL EXTRAORDINÁRIO - REVELIA FICTA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - LAPSO TEMPORAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – “A falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não, entretanto, a que necessariamente deva ser julgada procedente a ação. Isso pode não ocorrer, seja em virtude de os fatos não conduzirem às conseqüências jurídicas pretendidas, seja por evidenciar-se existir algum, não cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem. (STJ - 3ª Turma, REsp 14.987-CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91, deram provimento, v.u., DJU 17.2.92, p. 1.377)"

II - Impossível a declaração de domínio pela usucapião, diante da ausência de posse mansa, pública e pacífica, pelo lapso temporal legal exigido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000623-33.2016.8.11.0025 interposto por REINALDO LANZONI DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL” onde litiga com MERY HELLEN BERGAMINI perante a 2ª Vara da Comarca de Juína - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 176247436 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condenou o requerente ao pagamento das custas judiciais e demais despesas processuais, cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Sem condenação em honorários, porque não constituído advogado pela parte requerida.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 176247437 que desde que entrou na posse do imóvel sempre agiu como se fosse o proprietário, tendo fixado nele sua moradia e de sua família, bem como tornado a terra produtiva, cumprindo com a função social da propriedade, consagrada pela nossa carta magna mediante o trabalho dos que ali residem. Assim, o recorrente sempre exerceu a posse mansa, pacífica, de boa fé e ininterrupta com ânimo de proprietário;

Aduz que juntou provas fotográficas e outros documentos comprovando sua posse antiga no local, requerendo a procedência da ação. Proposta a ação a recorrida foi citada quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para contestar a presente ação, conforme certidão de decurso de prazo. Por tal razão, o recorrente requereu a decretação da revelia da parte recorrida, com julgamento antecipado da lide dando procedência a ação, por não haver qualquer questionamento sobre o pleito autoral e ser a recorrida revel nos autos;

Afirma que além da revelia da parte recorrida pela qual enseja a presunção de veracidade das alegações autorais, ainda o recorrente juntou documento tais como memorial descritivo do seu imóvel no id. 4143971, cadastro do imóvel no INDEA no id. 4143997, comprovando os requisitos para aquisição originaria por usucapião especial. Além disso, caberia ao julgador, caso não tive ainda se convencido das alegações do recorrente, determinar dilação probatória mesmo assim, para dar efetividade ao deslinde da ação, o que não ocorreu;

Sustenta que juntou fotos do imóvel rural que demostra o exercício da posse pelo recorrente, que sempre exerceu a posse a mais de 08 anos, na área usucapida, de forma pacifica e publica com animus domini. Dessa forma, em sendo evidente o exercício da posse e o cumprimento dos requisitos legais para declaração da usucapião do citado imóvel, requer seja reformada a r. sentença dando procedência a ação, até mesmo porque houve a revelia da recorrida por onde torna-se presumível a veracidade dos fatos alegados na inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de usucapião especial rural em que o requerente, ora apelante, objetiva a declaração da aquisição originária da propriedade de uma área rural de 49,4736 hectares, denominado Sítio Primavera, localizado dentro de uma área maior denominada Lote Bergamini, localizada na Gleba Rio do Ouro, Distrito de Filadélfia, zona rural do município de Juína – MT, matriculada sob n. 15.928 perante o 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína, argumentando que exerce sobre a referida área posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono há mais de 5 anos.

Foi juntado descrição, delimitação e coordenadas geográficas da área usucapienda em Id 4143971. Recebida a peça de ingresso, deferiu-se a gratuidade judiciária e determinou-se a citação dos requeridos, dos confinantes e a intimação das Fazendas Públicas, bem como a citação por edital de eventuais interessados ausentes, incertos ou desconhecidos.

Publicado edital de citação dos interessados ausentes, incertos e desconhecidos foi expedido (Id 9594561), decorreu integralmente o prazo sem qualquer objeção. Somente a confinante Marinês dos Santos de Oliveira foi citada, tendo em vista que as demais pessoas indicadas são desconhecidas na região da área usucapienda, inclusive pela própria Marinês, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em Id 10041663.

A União manifestou ausência de interesse na lide, conforme Id 33557653. O Estado de Mato Grosso limitou-se a pugnar pela apresentação de novos documentos, ao passo que o Município de Juína quedou-se inerte.

Pessoalmente citada (Id 62211574), a requerida quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para contestar a presente ação, conforme certidão de decurso de prazo de Id 16249859.

O juiz a quo julgou a ação improcedente e, por conseguinte, julgou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condenou o requerente ao pagamento das custas judiciais e demais despesas processuais, cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Sem condenação em honorários, porque não constituído advogado pela parte requerida.

A tese recursal funda-se na alegação de preenchimento dos requisitos necessários para julgamento procedente da demanda e que sempre exerceu a posse mansa, pacífica, de boa fé e ininterrupta com ânimo de proprietário.

Inicialmente, a parte apelante suscita presunção de veracidade diante da ocorrência de revelia.

É mister destacar que a revelia importa em presunção de veracidade e procedência do pedido inicial, máxime, quando infirmados pelas provas colacionadas para os autos, do contrário, inexiste obrigatoriedade de procedência quando as provas juntadas não corroboram com a tese inicial.

Acerca deste tema, veja a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Revelia. É a ausência de contestação. Caracteriza-se quando o réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para a contestação; b) contesta intempestivamente; c) contesta formalmente mas não impugna os fatos narrados pelo autor na petição inicial.” (in Código de Processo Civil Comentado , RT, 5a ed., p. 803)

Os efeitos da revelia, previstos no art. 319 do CPC, não induzem à procedência dos pedidos formulados na inicial e nem impedem o exame de outras circunstâncias constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento do juiz.

Theotônio Negrão, em sua obra "Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em Vigor", 37ª edição, editora Saraiva, à página 422 anota:

"A falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não, entretanto, a que necessariamente deva ser julgada procedente a ação. Isso pode não ocorrer, seja em virtude de os fatos não conduzirem às conseqüências jurídicas pretendidas, seja por evidenciar-se existir algum, não cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem. (STJ - 3ª Turma, REsp 14.987-CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91, deram provimento, v.u., DJU 17.2.92, p. 1.377)"

A principal consequência da revelia é a confissão ficta ou presunção de veracidade quanto a matéria de fato, restando a mesma aplicada por inteiro ao réu neste caso concreto. Tal confissão resulta na dispensa do Juiz da tarefa de verificar os fatos afirmados pelo autor na petição inicial. Fica o magistrado autorizado a decidir como se esses fatos estivessem verificados no processo.

Em verdade, por causa da revelia, há a dispensa do Juiz de investigar a verdade real e com base nela decidir, autorizando que a sentença se baseie numa verdade formal, afirmada sem cabal apuração dos fatos, e sem um contraditório efetivo.

Assim, cabe ao julgador, mesmo que configurada a revelia, examinar as circunstâncias dos autos, mormente as questões de direito, formando seu convencimento.

Pois bem.

Dois elementos estão sempre presentes, em qualquer modalidade de usucapião, o tempo e a posse. Não basta a posse normal (ad interdicta), exigindo-se posse ad usucapionem, na qual além da visibilidade do domínio, deve ter o usucapiente uma posse com qualidades especiais, previstas no art. 1.238 do Código Civil: prazo de quinze anos, sem interrupção (posse contínua), nem oposição (posse pacífica), e ter como seu o imóvel (animus domini).

Acerca da matéria dispõe o Código Civil:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.”

A usucapião é modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse da coisa em determinado tempo exteriorizando sem oposição de terceiro o ânimo de quem detenha o domínio. No ensinamento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“O fundamento da usucapião é a consolidação da propriedade. O proprietário desidioso, que não cuida de seu patrimônio, deve ser privado da coisa, em favor daquele que, unido posse e tempo, deseja consolidar e pacificar a sua situação perante o bem e a sociedade.” (In Direitos Reais, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010, p. 274).

Consignou o magistrado condutor em sentença ora objurgada:

“(...)

Ora, a usucapião especial rural é uma forma de aquisição originária da propriedade que para sua configuração é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) não ser proprietário de imóvel rural ou urbano; b) exercício da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono por cinco anos e c) exploração econômica da terra por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia.

Ocorre que no caso em apreço o requerente não trouxe aos autos comprovação da preenchimento dos requisitos legais, os quais são cumulativos, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.”

Quanto ao mérito, acerca da questão ora debatida, colhe-se da doutrina especializada, que a usucapião, comumente também denominada de prescrição aquisitiva, pode ser descrita como um modo originário de aquisição da propriedade, em virtude do exercício da posse por determinado lapso temporal, acompanhada de determinados requisitos, segundo as várias modalidades do instituto, previstas em lei.

Seus pressupostos são a coisa hábil (res habilis) ou suscetível de usucapião, posse (possessio), decurso do tempo (tempus), justo título (titulus) e boa-fé (fides).

A doutrina comumente assevera que os três primeiros requisitos são indispensáveis e exigidos em todas as espécies de usucapião; o justo título e a boa-fé, por sua vez, somente são reclamados na usucapião ordinária modalidade que, aqui, pretende- se o reconhecimento.

Já a posse ad usucapionem é aquela que contém os requisitos exigidos pelos artigos 1.238 a 1.242 do Código Civil, sendo o primeiro desses o animus domini.

Desse modo, o êxito da pretensão do apelante estaria sujeito ao preenchimento dos requisitos legais, supra elencados, quais sejam: I) posse mansa e ininterrupta pelo prazo previsto em lei; II) falta de oposição ao exercício da posse; III) que essa seja exercida com animus domini , evidenciando-se assim a denominada posse ad usucapionem ; IV) justo título e boa-fé.

No caso concreto dos autos, não ficou comprovada o lapso temporal com relação ao imóvel que pretendem usucapir e descrito no pedido inicial.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. SOMA DE POSSES. LAPSO TEMPORAL NÃO DEMONSTRADO. Ausência de prova da posse mansa e pacífica, ininterrupta e ânimo de dono, pelo período previsto em lei, ônus que incumbia aos autores, a teor do disposto no art. 333, inciso I, do CPC. Lapso temporal não demonstrado. Sentença de improcedência mantida. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70028836740, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 19/07/2012)

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 550 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 EM SUA INTEGRALIDADE. LAPSO TEMPORAL. MOMENTO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO LEGAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. O lapso de 20 anos, na usucapião extraordinária, deve estar implementado na data do ajuizamento da ação, e não apenas na data da sentença. Entendimento tranqüilo do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual \para efeito de usucapião extraordinário, é inadmissível o cômputo do prazo posterior ao ajuizamento da demanda até a prolação da sentença\. Hipótese em que restou demonstrado período de ocupação inferior ao preconizado pela legislação de regência. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70056219066, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 26/09/2013)

Em suma, resta evidente que o apelante não possui direito sobre a área, visto que não se desincumbiu do ônus de infirmar a presunção relativa de propriedade que milita em favor do proprietário tabular do imóvel, de sorte que a presença dos requisitos legais à prescrição aquisitiva, via usucapião, em qualquer de suas modalidades, não restou minimamente comprovada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Ausente a condenação em honorários sucumbenciais, impossível sua majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024